Tribunal: TJES
Processo: 5000208-85.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-85.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUZIA BASTOS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000
208-85.2020.8.08.0037

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDO:
MARIA LUZIA BASTOS

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Inicialmente, observo que o recurso apresentado nos autos foi considerado intempestivo, conforme certidão de ID 1830521.

Contudo, a parte requerida foi intimada em 17/06/2021, conforme a intimação de ID 1830512, tendo apresentado o recurso inominado e as custas quitadas em 01/07/2021, conforme IDS 1830514 e 1830515.

Portanto, a contagem de prazo em dia útil, após a data acima mencionada são: 18/06/2021, 21/06/2021, 22/06/2021, 23/06/2021, 24/06/2021, 25/06/2021, 28/06/2021, 29/06/2021, 30/06/2021 e 01/07/2021. Assim, vejo como tempestivo o recurso.

Importante salientar, que a contagem em dias úteis do processo, sequer é contabilizado da forma acima mencionada, sendo o correto a contagem de prazo em dia útil, iniciar um dia após a disponibilização no diário da Justiça, sendo correto neste caso a contagem iniciar a partir do dia 22/06/2021.

Logo, em quaisquer dos casos mencionados, o recurso inominado é manifestamente tempestivo, pelo que, passo a analisar o mesmo.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto r
ecebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSPEÇÃO EM RELÓGIO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. TOI SEM ASSINATURA.
COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora da
parte
recorrida, o “Termo de Ocorrência e Inspeção”, colacionado aos autos pela parte recorrente, não apresenta os esclarecimentos necessários para que a consumidora pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a ocorrência
; 2 –
O titular da unidade consumidora, ora parte
recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve nem mesmo conhecimento para impugnar o desvio verificado
.
Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorr
ente
, sem participação pessoal d
a parte
recorrid
a
,
estando patente a
ilegalidade
; 3 –
Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, tenho por abusiva e ilegal a conduta da recorrente de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora, devendo a sentença ser mantida em seus integrais termos;

4
-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -
RECURSO que NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.